Tribunal: TJMT
Processo: 1011888-05.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011888-05.2019.8.11.0000.
RECORRENTES: LOUIZE HONORATO DE FREITAS E OUTRO.
RECORRIDO: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LOUIZE HONORATO DE FREITAS E OUTRO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 25147980-TJ):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DO CRÉDITO – PRETENSÃO RESISTIDA – SUCUMBÊNCIA DA PARTE IMPUGNADA/RECUPERANDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da iterativa jurisprudência do STJ, “é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (STJ – 4a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017).. (AI 1011888-05.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 19/11/2019)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi acolhido, porém, sem efeito modificativo (id. 32546967-TJ).
A parte Recorrente alega violação ao art. 85, §2o, do CPC, uma vez que os honorários sucumbenciais foram fixados de forma desproporcional, por se tratar de matéria de baixa complexidade, ferindo o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso tempestivo (id. 38268966-TJ).
Contrarrazões no id. 40221476-TJ.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o entendimento do STJ. Súmula 83 do STJ. Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta violação ao art. 85, §2o, do CPC, uma vez que os honorários sucumbenciais foram fixados de forma desproporcional, majorando de 15% para 17%, tendo em vista que se trata de matéria de baixa complexidade, ferindo o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“o acórdão embargado, ante à conclusão de desprovimento do recurso dos recuperandos/impugnados, em observância à regra cogente insculpida no §11o do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios foram majorados para 17% sobre o valor da causa.
A redação do art. 85, §11o, do CPC não deixa margem à grandes intepretações, conjecturas diversas ou maiores considerações quanto à matéria, cuida-se de comando direto, objetivo e imperativo, daí porque, configurada a hipótese legal, os honorários deves ser necessariamente majorados, como ocorreu no presente caso, com a elevação de percentual de 2%.
Embora a majoração seja providência praticamente automática, admito que a fixação do valor não o é, motivo pelo qual admito os embargos declaratórios para acrescer que o acréscimo no percentual de 2% se deu com base na circunstância de que os advogados da agravada acompanhou regularmente o tramite do recurso, apresentando as devidas contrarrazões, o que, conforme já decidiu o STJ, deve ser observado como critério de majoração (“Não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido em grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba” (STJ - 3a Turma - EDcl no RESP 1.573.573, Rel. Min. Marco Bellizze, julgado em 4/4/2017)), ao lado disso, considerou-se que o local da prestação do serviço é diverso do escritório profissional, a adição de tempo na duração do processo e, ainda, a complexidade da discussão, que, de fato, não era de maiores proporções, porém, de todo modo, exigiu atuação da parte contrária e, além disso, some-se a equação que, ainda que por via transversa, a previsão de majoração consubstancia-se como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da decisão monocrática abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I - Na origem, ajuizou-se ação de rescisão contratual, com pedido de tutela de urgência, contra a Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap objetivando a decretação da rescisão dos contratos de compra e venda de imóveis adquiridos da companhia ré por meio de licitação pública, em razão da retração do mercado imobiliário no Distrito Federal. Os pedidos foram parcialmente acolhidos. No Tribunal a quo, deu-se parcial provimento ao recurso de apelação da sociedade empresária e negou-se provimento à apelação da Terracap, reformando a decisão monocrática, para excluir do dispositivo da sentença a possibilidade de retenção de 10% do montante a ser restituído pela Terracap. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.
II - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Alega a parte embargante que o acórdão é omisso, porquanto não teria majorado os honorários advocatícios fixados nas instâncias de origem.
III - Consoante o Enunciado Administrativo n. 3/STJ, aprovado pelo Plenário do STJ, na sessão de 9/3/2016: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC." IV - De igual modo, o enunciado n. 7 da Súmula Administrativa do STJ dispõe que, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC".
V - Por sua vez, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento." VI - Na sentença, fixaram-se os honorários advocatícios em 10%. No acórdão, os honorários foram mantidos, alterando-se tão somente a proporção da responsabilidade pelo pagamento.
VII - Ante o exposto, considerando o trabalho adicional realizado, com a apresentação de contrarrazões ao recurso especial, e os critérios previstos nos §§ 2o a 6o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, devem sera acolhidos os embargos de declaração, para integrar a decisão embargada, fazendo constar a majoração dos honorários advocatícios em 2%.
VIII - Embargos acolhidos para majorar os honorários.
(EDcl no AREsp 1467759/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020)”.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 85, §2o, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Além do mais, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai também o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. PRECEDENTES.
1. O conhecimento do tema esbarrra no óbice da Súmula no 7/STJ - "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" -, uma vez que não se trata de discussão sobre o resultado jurídico da subsunção de normas federais, mas, sim, de revisão das premissas subjacentes.
2. Com efeito, "o STJ entende ser inaferível eventual ofensa ao art.333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (REsp 1812278/CE, Rel.Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019).
3. A revisão dos valores fixados a título de verba de advogado pressupõe, via de regra, a verificação das provas produzidas nos autos e sua valoração, o que é vedado a este STJ a teor do verbete da Súmula no 7/STJ. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1578397/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII